Tribunal: TJBA
Processo: 8052160-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052160-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

Relator:
Desa. Graça Marina Vieira Furtado

AGRAVANTE: LUCIVAL SILVA SOUZA

Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXIGÊNCIA DE RATIFICAÇÃO PESSOAL DE PROCURAÇÃO. SUPOSTA LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. OFENSA À DECISÃO ANTERIOR DO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que determinou o comparecimento pessoal do autor para ratificar a procuração outorgada a seu advogado, sob pena de extinção, com base em supostos indícios de litigância predatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de ratificação pessoal do mandato quando: (i) a fundamentação da decisão se baseia em indícios genéricos de litigância predatória, sem apontar elementos concretos do caso; e (ii) já existe decisão anterior deste Tribunal, no mesmo processo, reconhecendo a regularidade da representação processual.

III. Razões de decidir

3. O artigo 105 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para a validade da procuração, não prevendo, como regra, a necessidade de ratificação pessoal perante o juízo.

4. Nos termos da tese firmada no Tema 1198 do STJ, a adoção de medidas para coibir a litigância abusiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo insuficiente a mera remissão a padrões genéricos ou notas técnicas institucionais.

5. A insistência do juízo de origem em impor novo requisito de validação do mandato, após este Tribunal já ter afastado exigência similar em recurso anterior, configura ofensa à autoridade da decisão colegiada e à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A exigência de comparecimento pessoal da parte para ratificar procuração, com base em suspeita de litigância predatória, é ilegal quando fundamentada em critérios genéricos e abstratos, sem a indicação de elementos concretos que justifiquem a medida excepcional no caso específico. 2. Configura ofensa à autoridade das decisões judiciais e à segurança jurídica a reiteração de óbices processuais à representação da parte quando a matéria já foi objeto de decisão por este Tribunal no mesmo processo.”.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 105.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1198 (REsp 2.021.665/MS).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.